Tribunal: STF
Processo: RE 77769
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
- Auxilio financeiro. Morte de empregado da Petrobrás.
Aplicação razoável do art. 82 do Dec. Nº 65.690/69, em conjugação com o art. 10, I do regulamento.
II. Recurso extraordinário não conhecido com assento na Súmula n. 400, primeira parte.